Tribunal: TJDFT
Processo: 0717275-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRACK. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIÁVEL. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 817 dias-multa, em razão de fatos ocorridos em 02/04/2025, no Gama/DF, ocasião em que, segundo a denúncia, vendeu uma porção de crack a usuário identificado e portava outra porção da mesma substância para difusão ilícita, sendo a ação policial precedida de monitoramento com filmagens e seguida de apreensão da droga, dinheiro fracionado e aparelho celular. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, redimensionamento da pena-base, afastamento da agravante da reincidência, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime mais brando e revogação da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 7 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iv) definir se deve ser afastada a agravante da reincidência; (v) estabelecer se estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado; (vi) determinar se é cabível regime inicial mais brando; e, (vii) definir se subsistem os fundamentos da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O monitoramento policial com filmagens, a abordagem do usuário logo após a transação, a apreensão da porção de crack adquirida, a indicação do réu como vendedor e a posterior apreensão de outra porção da mesma droga, dinheiro em notas diversas e celular constituem elementos idôneos para exame da suficiência probatória da imputação de tráfico.
4. Os elementos confirmam ato de venda a terceiro e posse de droga para difusão ilícita, circunstâncias que, em tese, afastam a mera destinação ao consumo pessoal e tornam relevante o exame do pedido subsidiário de desclassificação à luz do contexto fático apurado.
5. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga), devendo ser afastada a avaliação negativa quando a quantidade de droga apreendida não for expressiva.
6. A insurgência contra o regime inicial fechado e contra a manutenção da custódia cautelar exige exame da correlação entre a pena concretizada, as circunstâncias judiciais reconhecidas e a persistência dos fundamentos cautelares apontados na sentença e nas reavaliações posteriores da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 42.